Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE EXPURGOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DEDUÇÃO DAS PARCELAS DE CUSTEIO NA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DO TÍTULO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS. JUIZ DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O exequente alega que a decisão fere a coisa julgada, porque reconhece a prescrição quinquenal e a dedução das parcelas referentes ao custeio do plano na fase de liquidação, o que não consta do título em execução.
2. Os autos demonstram que a própria exequibilidade da decisão transitada em julgado no STJ encontra dificuldade, pois tanto na sentença, quanto no acórdão proferido na apelação julgada por este Tribunal, na fase de conhecimento, foi declarada a prescrição integral da pretensão deduzida pela autora. Ocorre que, no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL No 984.095 – DF e, posteriormente, do EDcl naquele mesmo recurso, o Superior Tribunal de Justiça se limitou a tratar, inclusive de forma genérica, da necessidade de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada e, de forma específica, nos aclaratórios, remete as balizas do julgado para a fase de liquidação.
3. Logo, sem a parametrização da liquidação efetivada pela Magistrada na decisão agravada, ter-se-ia verdadeira inexequibilidade do quanto decidido, certo que, a rigor, a própria executada não percebeu que a decisão no recurso especial não analisou detidamente o mérito do acórdão do TJDFT, o que reflete na fase de apuração dos haveres, tanto mais a justificar a delimitação efetivada na origem para que a execução possa prosseguir, o que não se confunde com afronta à coisa julgada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.